Tribunal: STF
Processo: HC 182140
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Júnior de Queiroz e outros em favor de Bruna Luciene Nascimento da Cruz, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 564.054/SP.
    A paciente foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado na modalidade tentada (arts. 155, § 4º,II e IV, do Código Penal). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC 564.054/SP.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...) 
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente:
    (…)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    No presente writ, os Impetrantes sustentam a possibilidade de conversão da prisão em regime semiaberto em domiciliar em favor da paciente, mãe de uma criança de 02 (dois) anos de idade. Requerem, em medida liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura.
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata .
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações, em caráter de urgência, junto ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9ª RAJ, sobre a atual situação de Bruna Luciene Nascimento da Cruz nos autos do processo 0005811-69.2019.8.26.0520.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora